Tribunal: TJMT
Processo: 1008511-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008511-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ELIANE FATIMA OLSSON - CPF: 208.431.941-20 (AGRAVANTE), UNIMED CLUBE DE SEGUROS - CNPJ: 64.919.129/0001-80 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008511-55.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008511-55.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1008511-55.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIANE FATIMA OLSSON.

AGRAVADOS: UNIMED CLUBE DE SEGUROS e BANCO BRADESCO S.A.

Processo na Origem n.o 1015070-02.2021.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
ELIANE FATIMA OLSSON
, de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

AÇÃO
:
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais
(Proc. n.o 1015070-02.2021.8.11.0041) proposta por
ELIANE FATIMA OLSSON
contra
UNIMED CLUBE DE SEGUROS e BANCO BRADESCO S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 87431953 - Pág. 2/5): indeferiu o pedido de assistência judiciária e determinou a juntada aos autos o comprovante de recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da inicial.

AGRAVO
:
ELIANE FATIMA OLSSON
alega que faz jus ao benefício da assistência judiciária porque apresenta situação financeira precária. Alega que é pensionista do INSS e que o valor que recebe fica muito abaixo do teto estabelecido no STJ para a concessão do benefício. Aduz que a decisão prejudica seu acesso à justiça. Pugna pela antecipação da tutela para suspender a cobrança de custas processuais até o final da ação e, no mérito, busca a reforma da decisão para deferir-lhe o benefício da assistência judiciária.

CONTRAMINUTA
(ID 94110994 – Bradesco e ID 96275483 - Unimed): ambos pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008511-55.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
ELIANE FATIMA OLSSON
, de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais (Proc. n.o 1015070-02.2021.8.11.0041) proposta por
ELIANE FATIMA OLSSON
contra
UNIMED CLUBE DE SEGUROS e BANCO BRADESCO S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 87431953 - Pág. 2/5): indeferiu o pedido de assistência judiciária e determinou a juntada aos autos o comprovante de recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da inicial.

A agravante alega que percebeu um desconto mensal no valor de R$29.70 de sua conta junto ao
BANCO BRADESCO S.A.,
na qual recebe seu benefício previdenciário, desde agosto/2020, em favor da
UNIMED CLUBE DE SEGUROS,
com quem afirma não manter qualquer relação jurídica.

Afirma que tentou administrativamente impedir os descontos que, apesar de serem de pequena monta, comprometem seus parcos rendimentos, porém sem sucesso. Propôs então a ação declaratória de inexistência de débitos, na qual formulou pedido de assistência judiciária, que foi indeferido.

Pretende a agravante a reforma da decisão para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça.

É certo que a gratuidade da justiça pode ser vindicada em qualquer momento processual, desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo e o direito ora buscado pode ser deferido, inclusive, mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC/2015, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Ainda, os §§ 3o e 4o, do artigo 99, CPC/2015, preceituam:

"Art. 99. (...)

§3o. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§4o. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça."

Assim, vale anotar, que o fato de a parte ser assistida por advogado particular não impede a concessão da justiça gratuita.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister consignar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não se restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO SUMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Embora cediço que a declaração firmada pelo requerente do benefício da justiça gratuita gera simples presunção relativa de hipossuficiência, não pode o juiz indeferir sumariamente o pedido, sem fundamentar sua decisão nos elementos fáticos dos autos ou, ausentes esses, sem oportunizar à parte a comprovação do alegado estado de miserabilidade. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1623938/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 16/05/2017) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL A QUO, POR DEMANDAR A INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo, na apreciação da questão, consignou que não restou demonstrada a alteração da situação financeira da parte recorrente, apta a possibilitar a concessão do benefício da assistência judiciária já indeferido anteriormente pelo juízo de piso. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria incursão no campo fático-probatório, o que é vedado nesta Corte.

2. No entanto,
permanece o entendimento de que a simples alegação da parte de sua própria hipossuficiência econômico-financeira bastaria para assegurar-lhe a fruição da gratuidade judicial, inclusive porque a elisão de tal afirmativa dependeria de um balanço entre a renda do alegante e as suas despesas fixas, coisa que a Corte de origem, neste caso, não realizou.

3. Agravo Interno do Particular desprovido.”
(AgInt no AREsp 911.665/MS, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 31/10/2017) (g.n.)

Assim também:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO No. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF).

O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp no. 936.574/SP, 3a Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, DJe de 08/08/2011).

Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar que apresente prova da recusa administrativa da Seguradora que se mantém inerte, até porque o Plenário do STF já ressalvou "que a exigência de prévio requerimento não se confundiria (...) com o exaurimento das vias administrativas” (Informativo no. 757).”
(Ap 69524/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS OU PROVAS CONTRÁRIAS – BORRACHEIRO – HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- A declaração de insuficiência de recursos firmada pela pessoa física é, em princípio, bastante para a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo que a simples contratação de advogado particular não significa que a parte hipossuficiente possua condições de demandar com ônus em juízo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

- O deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita dá-se de acordo com a situação documental existente nos autos, sem prejuízo de futura impugnação e revogação em incidente próprio.
”
(AI 78611/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017) (g.n.)

No caso em análise, a agravante demonstra ter apenas o suficiente para as suas necessidades básicas, porquanto sua única fonte de renda é o benefício de pensão por morte.

Apresenta ainda as Declaração de isento do IRPF dos exercícios de 2018 a 2020 (ID 87430495), e extratos de sua conta bancária dos quais se depreende que a pensão do INSS fica no valor líquido de R$627,79 a R$686,14, porquanto o restante do valor fica retido na fonte para pagamento de empréstimos consignados (ID 87430498 - Pág. 1 a 87430499 - Pág. 2).

Portanto, a análise dos documentos permite concluir que as condições financeiras da agravante não lhe permitem, neste momento, suportar os ônus processuais. De modo que necessita litigar sob o pálio da gratuidade.

Observa-se, portanto, que a agravante demonstrou que suas condições financeiras não lhe permitem, neste momento, suportar os ônus processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

No presente caso, litiga com o objetivo de ser ressarcida dos descontos efetuados na conta corrente da agravante, no valor de R$29,70, no período de agosto de 2020 até a propositura da ação em abril de 2021.

Percebe-se que o valor descontado não se trata de grande monta, porém para a agravante, na sua atual condição financeira, pode implicar em significativa diferença.

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência atual de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado, o pedido de justiça gratuita há que ser deferido.

Pelo exposto,
dá-se provimento ao agravo
, para reformar a decisão agravada e deferir o benefício de justiça gratuita em favor da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021